Tribunal: TJDFT
Processo: 0701688-47.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701688-47.2023.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE BRASILIA SUSCITADO: JUIZO DO QUARTO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo 3o Juizado Especial Cível de Brasília/DF (Juízo suscitante), frente ao 4o Juizado Especial Cível de Brasília/DF (Juízo suscitado), em relação ao processo, 0730650-66.2023.8.07.0016, distribuído inicialmente ao Juízo suscitado, o qual declinou da competência ao Juízo Suscitante. Distribuído o conflito a este Relator, foi designado o Juízo suscitante (3o Juizado Especial Cível de Brasília/DF) para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. O Juízo suscitado (4o Juizado Especial Cível de Brasília/DF) prestou informações de Id 52179547. O Ministério Público manifestou-se pela ausência de interesse na intervenção no processo, Id 52429795. É o relato. O Senhor Juiz de Turma Recursal - MARCO ANTONIO DO AMARAL- Relator Compete às Turmas Recursais Reunidas o julgamento de conflito de competência suscitado entre magistrados dos Juizados Especiais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 19, I), no qual se discute onde terá curso o processo sob o fundamento de “conexão” aos processos 0730650-66.2023.8.07.0016, e em trâmite perante o juízo suscitante. O conflito foi suscitado nos seguintes termos, in verbis: Cuida-se de ação de cobrança ajuizada por ABSOLUT NUTRITION em desfavor de DRILLS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ 36.189.163/0006-16 (filial), e DRILLS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ 36.189.163/0001-01 (sede), a qual foi distribuído inicialmente ao Quarto Juizado Especial Cível de Brasília, sob a alegação de conexão com os autos do processo n. 0730643-74.2023.8.07.0016. Decido. Verifico que, com a devida vênia, há equívoco na decisão que declinou da competência e determinou a remessa do presente feito a este Juízo. Primeiramente, destaco que não se tratam de processos com identidade de partes, conforme se verifica dos CNPJs das empresas requeridas, apesar de possuírem o mesmo nome. Nos autos do processo n. 0730643-74.2023.8.07.0016, figura como requerido a pessoa jurídica cadastrada com o CNPJ n. 36.189.163/0005-35, enquanto no presente feito figura como requerido a empresa cadastrada sob número de CNPJ 36.189.163/0006-16. Aparentemente, o polo passivo das duas ações dizem respeito a duas filiais diferentes, ambas vinculadas à mesma matriz, tanto é que nas duas ações consta a matriz no polo passivo DRILLS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ 36.189.163/0001-01. Quanto ao objeto também são diferentes. Enquanto nos autos do processo 0730643-74.2023.8.07.0016 a parte autora busca o pagamento dos produtos entregues com a Nota Fiscal NF 57239 no presente feito trata-se de cobrança relativo a NF 57237. Dessa forma, reputo que, diferentemente do alegado pelo Juízo declinante, não há conexão entre as ações no 0730650-66.2023.8.07.0016 e no 0730643-74.2023.8.07.0016 haja vista que se tratam de ações de cobranças envolvendo pessoas e objetos diferentes, razão pela qual não há risco de prolação de decisões conflitantes e não há razão alguma para reunião dos processos para julgamento conjunto.” Por seu turno, o douto Juízo suscitado prestou as seguintes informações: Excelentíssimo Senhor Juiz, Em atenção à determinação de Vossa Excelência, no Ofício no0701688-47.2023.8.07.9000/2023 no que concerne ao Conflito Negativo de Competência no no0701688-47.2023.8.07.9000/2023, tendo como Suscitante o JUÍZO DE DIREITO DO 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIA, venho prestar as seguintes informações. (...) No entanto, analisando melhor os fatos verifico que as notas fiscais juntadas pela parte requerente nos mencionados processo são, de fato, diferentes. A que compõe o processo 0730650-66.2023.8.07.0016 é a de número 57.237, (Id 161209308). A constante no processo 0730643-74.20238.07.0016 é a de número 57.239. Dessa forma, este Juízo foi levado a erro pela identidade de fatos trazida nas iniciais de ambos os processos. Logo, com razão o Juízo Suscitante, quando observa tratar-se de objetos diferentes. Diante do exposto, hei por bem retificar o meu entendimento, por considerar competente este 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIA para processar e julgar o 0730650-66.2023.8.07.0016. São estas as informações que tenho a honra de apresentar, solicitando a remessa dos mencionados autos para o seu processamento neste Juízo.” Nesse contexto, tendo em vista que o Juízo Suscitado (4o Juizado Especial Cível de Brasília/DF) retratou e entendeu ser o competente para processar e julgar o processo 0730650-66.2023.8.07.0016, houve perda superveniente do objeto deste conflito. Diante do exposto, DECLARO PREJUDICADO este Conflito de Competência, vez que assumida a competência por parte do 4o Juizado Especial Cível de Brasília/DF, por perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 18, inciso VIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais, bem como 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Por consequência, os autos originários, 0730650-66.2023.8.07.0016, devem ser remetidos ao 4o Juizado Especial Cível de Brasília/DF. Comunique-se a ambos os Juízos, Suscitante e Suscitado. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 6 de novembro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator